Tribunal: TJDFT
Processo: 0720896-98.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL COM O PAGAMENTO DAS PARCELAS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FIES. PRESCRIÇÃO DECENAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ARTIGO 85, § 2o, do CPC/15. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. CUSTEIO INTEGRAL PELO FUNDO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FIES. COBRANÇA DIFERENCIADA DE MENSALIDADE. DESCONTO DE PONTUALIDADE. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. OBSERVADA A MODULAÇÃO DA TESE FIXADA NO RECURSO REPETITIVO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. O prazo prescricional para ação de reparação de danos decorrente de contrato é de 10 (dez) anos.
2. Os honorários de sucumbência, estabelecidos em 20% sobre o valor apurado da condenação, foram arbitrados em conformidade com os ditames do art. 85, § 2o, do CPC/15, considerando o trabalho desenvolvido pelos advogados das partes.
3. Nos termos do art. 86 do CPC, há sucumbência recíproca quando Autor e Réu forem em parte vencidos e vencedores, devendo, nessa hipótese, haver a distribuição proporcional das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios.
4. Conforme recente jurisprudência da Corte Superior, a repetição em dobro do indébito depende de comprovação da conduta contrária a boa-fé objetiva (EREsp 1.413.542/RS). Contudo, em atenção à modulação de efeitos, no EAREsp no 676.608/RS, tal entendimento deverá ser aplicado apenas aos indébitos havidos a partir de sua publicação, em março de 2021.
5. In casu, a regra do parágrafo único do art. 42, do Código de Defesa do Consumidor, que determina a devolução em dobro, pressupõe o erro escusável como excludente do dever de indenizar. Não caracterizado o dolo ou má-fé, os valores indevidamente cobrados serão restituídos de forma simples.
6. O mero incumprimento contratual não é capaz de refletir sobre os atributos da personalidade e de modo a ensejar dano moral.
7. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS.